Tribunal: TJES
Processo: 0000153-06.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000153-06.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS GESELLCHAFT KG
APELADO: GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – TRADUÇÃO JURAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO SANADA.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
Caracterizada a omissão quanto a um ou mais pedidos formulados pela parte, deve-se dar provimento aos aclaratórios com a finalidade de integrar o
decisum
embargado, atribuindo-lhes, se for o caso,
efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000153-06.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT KG

EMBARGADA: GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de contradição quanto à cumulação de juros de mora e correção monetária, bem como omissão no que se refere ao pedido de condenação da Embargada ao pagamento das despesas com tradução juramentada.

Pois bem.

Do exame dos autos, forçoso concluir que o presente recurso de embargos de declaração merece parcial provimento.

De início, inexiste a contradição apontada pela Embargante, uma vez que o v. acórdão hostilizado não impôs indevida cumulação da Taxa Selic, enquanto índice de juros de mora, com correção monetária autônoma.

Com efeito, consta do dispositivo do v. acórdão que o valor da condenação (dano material) deverá ser “
corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento até a citação,
a partir de quando deverá incidir
apenas
juros de mora pela taxa Selic
” (grifei).

Assim, inexiste a cumulação indevida apontada pela Embargante, eis que a partir da citação incidirá apenas juros de mora pela taxa Selic, na esteira da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Quanto à omissão, a Embargante aduz que não restou apreciado o pedido de que seja incluído, no ressarcimento das custas processuais, o “
valor despendido com a Tradução Juramentada
”, conforme consta da petição inicial.

Acerca da matéria, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que os gastos com tradução juramentada de documento, quando imprescindível à prova do fato e ao ajuizamento da demanda, compõem as despesas processuais de que deverá a parte vencedora ser ressarcida.

Nesta linha de compreensão já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão quanto a apreciação do pedido de reembolso das despesas com tradução juramentada.
Valor desembolsado pela tradução juramentada que deve compor o reembolso das custas processuais.
Documento essencial para a propositura da demanda. Embargos de declaração acolhidos e providos, com efeito modificativo quanto ao resultado da apelação.”

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002941-15.2020.8.26.0127; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para integrar o v. acórdão embargado a fim de que conste a condenação da Embargada GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA-ME ao ressarcimento da despesa com tradução juramentada no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte cinco centavos – fls. 57), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.